Tribunal: STF
Processo: HC 257823
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.         



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC nº 976.056, in verbis:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus. O agravante limitou-se a reiterar as teses meritórias já expostas na impetração. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a mera repetição de argumentos já analisados e rejeitados em decisão monocrática atende aos requisitos do princípio da dialeticidade recursal, permitindo o conhecimento do agravo regimental. 



    III. Razões de decidir 



    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige que o agravante impugne especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme a Súmula n. 182/STJ. 



    4. A mera repetição dos argumentos já apresentados no habeas corpus não atende aos requisitos normativos de impugnação específica, resultando no não conhecimento do agravo regimental. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: A mera repetição de argumentos já analisados e rejeitados não atende ao princípio da dialeticidade recursal, resultando no não conhecimento do agravo regimental. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021, § 1º; CPP, art. 3º; RISTJ, art. 253, parágrafo único, inciso I. 



    Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 841.050/ES, Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 08.10.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.343.926/RJ, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21.05.2024; STJ, AgRg no REsp 1.984.386/SE, Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12.03.2024.”  



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, II, do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso da defesa, mantendo integralmente a sentença.



    Foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ.



    Contra esse decisum, a defesa interpôs agravo regimental, o qual não foi conhecido, nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a impetração deste mandamus, no qual a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na fixação do regime inicial fechado.



    Aduz que “não ficou demonstrado quem agiu com a violência, sendo uma situação duvidosa, não devendo ser aplicada de forma genérica sobre pena de violação a própria individualização da pena”. Argumenta que “a mera alegação da gravidade em abstrato do crime não autoriza, por si só, a fixação em regime mais severo”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:  



    “Deste modo, nos moldes do artigo 33 § 2º aliena b do Código Penal e súmula 718 e 719 do STF, requer a concessão da ordem para a fixação do regime semiaberto.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Inicialmente, destaco que, nas razões do regimental, a Defesa do agravante não trouxe argumentos novos para a desconstituição da decisão agravada, limitando-se a reiterar as razões do habeas corpus, já examinadas e rechaçadas pela decisão monocrática. 



    O princípio da dialeticidade recursal, aplicável ao agravo regimental por força do art. 1.021, § 1º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e, analogicamente, do art. 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da Súmula n. 182/STJ, exige que a parte impugne, concreta e efetivamente, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento da insurgência. 



    Desse modo, o agravante apenas reitera os fundamentos de mérito  expostos nas razões do writ, o que, por certo, não atende aos ditames normativos de regência da via recursal eleita. 



    A propósito:



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.”  



    A decisão monocrática, mantida em sede colegiada, foi proferida nos seguintes termos:



    “[...] Inicialmente, pontuo que esta Corte Superior, seguindo o entendimento do Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC n. 180.365, Primeira Turma, rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/03/2020, e AgRg no HC n. 147.210, Segunda Turma, rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018), pacificou orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado (HC n. 535.063/SP, Terceira Seção, rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/06/2020). 



    Na espécie, verifico que não há ilegalidade flagrante que  justifique a concessão de habeas corpus de ofício. 



    Quanto ao modo inicial de cumprimento de pena, o Juiz sentenciante consignou (fl. 131):



    [...]



    No caso, não há como olvidar a gravidade concreta da conduta, uma vez que o roubo foi praticado durante a madrugada, mediante superioridade numérica, com violência física e ameaças de morte às vítimas. Cabe referir, nessa linha de entendimento, que se admite  a imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada, quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito (AgRg no HC n. 778.769/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 2/3/2023). 



    Nesse sentido:



    [...]



    Ante o exposto, não conheço do pedido de habeas corpus.”



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “não há como olvidar a gravidade concreta da conduta, uma vez que o roubo foi praticado durante a madrugada, mediante superioridade numérica, com violência física e ameaças de morte às vítimas. Cabe referir, nessa linha de entendimento, que se admite  a imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada, quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito”.



    Nesse contexto, observo que este Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento no sentido de a gravidade concreta da conduta ser fundamento adequado para a imposição do regime fechado para o início do cumprimento da pena. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO EM AMBIENTE VIRTUAL. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO NO PRAZO REGIMENTAL. MANIFESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A parte interessada, regularmente intimada para manifestação acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, deixou de arguir o seu inconformismo perante o Tribunal local. É da jurisprudência deste STF o entendimento de que a matéria “não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa” (HC 135002 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017). 2. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria igualmente minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 3. Conforme já assentou esta CORTE, "A gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena" (HC 167986-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 8/5/2019). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 226.591-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/05/2023)



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Crimes de estupro, ameaça e lesão corporal. 3. Imposição de regime inicial fechado. Gravidade concreta da conduta. Fundamentação idônea. 4. Precedentes. 5 Argumentos incapazes de modificar os fundamentos da decisão recorrida. 6. Agravo improvido. (RHC 189.693-AgR, Segunda Turma, Rel. p/ acórdão, Min. Gilmar Mendes, DJe de 20/11/2020)  



    Destarte, não se olvidou do enunciado nº 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, o qual assim dispõe:  



    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.  



    Outrossim, eventual exame das questões de fato suscitadas pela defesa, demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC nº 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016).  



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente